Tribunal: TJDFT
Processo: 0702311-11.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEI 13.786/2018. INAPLICABILIDADE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TERMO FINAL DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO IPTU. APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.